Tribunal: TJDFT
Processo: 0708993-93.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE PROCESSUAL REJEITADA. RÉU SOLTO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração prestam-se a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade do julgado, vícios previstos no artigo 619, do CPP, mas não à reapreciação da causa.
2. Não há que se falar em omissão se todos os temas deduzidos razões de apelação foram devidamente apreciados.
3. Tratando-se de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode se dar apenas na pessoa de seu advogado ou defensor público, nos termos do art. 392, inc. II, do CPP, não havendo qualquer ilegalidade.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.